Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708367-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0709833-14.2019.8.07.0018, que indeferiu a gratuidade da justiça e rejeitou o pedido de reconhecimento de excesso de execução, porquanto não cumprida a determinação do §4o do artigo 524 do CPC. (Id 144808060, na origem). Em suas razões recursais, o agravante alega ser devido o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sob pena de prejuízo do seu sustento e de sua família, haja vista ter comprovado sua situação de dificuldade financeira. Argumenta, outrossim, inexigibilidade da quantia exequenda em face do excesso de execução, que, segundo sustenta, decorre do fato de a quantia exigida superar 10% do valor da causa principal. Ao final, requer o deferimento do pedido de justiça gratuita ou, sucessivamente, que se limite o valor do crédito executado a 10% do valor da causa. Preparo recolhido (Id 44482975). Brevemente relatado. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Inicialmente, consigne-se que há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal quando recolhido o preparo por ocasião de sua interposição, como no caso (Id 44482975), de forma a demonstrar possuir a parte meios de arcar com as despesas processuais, o que é, evidentemente, incompatível com seu pedido. O pedido sucessivo de reconhecimento de excesso de execução, também apresentado pelo agravante quando da impugnação ao cumprimento de sentença, foi rejeitado na origem sob o seguinte fundamento: “rejeito o pedido de reconhecimento de excesso de execução, porquanto o executado não declarou de imediato o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme determina o § 4o do artigo 524 do CPC. Ademais, compulsando os autos verifico que os valores pretendidos estão de acordo com o título judicial exequendo.” Nas razões deste agravo de instrumento, o recorrente não apresenta qualquer fundamento apto a contrariar o fundamento exposto pelo Juízo. Pelo contrário, além de mais uma vez não declarar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o agravante se limitou a repetir, ipsis litteris, os argumentos declinados na impugnação ao cumprimento de sentença (Id 143340858). Se, de um lado, o não atendimento da determinação do artigo 524, § 4o, do CPC, atrai a sanção processual de não exame da matéria 524, § 5o, do CPC, de outro, a mera e literal repetição dos argumentos já refutados pela decisão a quo fere o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que deixa de apontar os fundamentos de fato e de direito que reclamam a reforma da decisão atacada. Vale ressaltar que o princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo art. 1.016, inciso III, do CPC, exige que o agravo de instrumento esteja acompanhado das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Sobre o tema, transcrevo, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Diante disso, o agravante descumpriu a típica obrigação processual de impugnar especificamente a decisão e apresentar de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente agravado. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora